Tribunal: TCU
Processo: 029.089/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1870/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea 'a', e 169, inciso V do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 029.089/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bevilacqua Matias Maracajá (XXX.376.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Bevilacqua Matias Maracajá, dando-lhe quitação; 1.7.2. dar ciência ao Município de Juazeirinho - PB acerca das seguintes ocorrências apontadas no Parecer Técnico 3095/2019/DIAPC/COECS/CGPAE/DIRAE emitido pelo FNDE: 1.7.2.1. a entidade executora não disponibilizou ao Conselho de Alimentação Escolar um local apropriado para reuniões, nem equipamentos de informática, em descumprimento ao inciso I do art. 28, da Resolução CD/FNDE no 38/2009; 1.7.2.2. houve falta de fornecimento de refeições para os escolares nas instituições de ensino durante o período letivo, contrariando o inciso II do art. 6o da Resolução CD/FNDE no 38/2009, porém sem prejuízo quantificado; 1.7.2.3. não foi utilizado o percentual mínimo obrigatório de 30% dos recursos repassados na aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, em descumprimento ao art. 18, da Resolução CD/FNDE no 38/2009; 1.7.2.4. não havia Quadro Técnico de Nutricionistas, em desacordo com o § 3o do art. 14, da Resolução CD/FNDE no 38/2009 c/c o art. 9o da Resolução CFN no 358/2005; 1.7.2.5. não existiu cardápio elaborado para a alimentação escolar, em descumprimento ao art. 15 e ao §1o do art. 17, da Resolução CD/FNDE no 38/2009; 1.7.2.6. não foi desenvolvida atividade de Educação Alimentar e Nutricional, em descumprimento ao § 1o do art. 14, da Resolução CD/FNDE no 38/2009; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 1.7.4. arquivar o presente processo.